Tribunal: STF
Processo: AR 2338
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VENCIMENTOS. REAJUSTE. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL PELO STF. DOLO NÃO CONFIGURADO. ERRO DE FATO E OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 



    DECISÃO: Trata-se de ação rescisória, com pedido liminar, interposta pelo Município de São Paulo visando desconstituir a decisão monocrática proferida pelo Ministro Marco Aurélio no julgamento do RE 603.266, assim emendado: 



    “VENCIMENTOS – REPOSIÇÃO DO PODER AQUISITIVO – LEI Nº 11.722/95 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO PLENÁRIO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 255.858-3 – PROVIMENTO.



    1. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 255.858-3, realizado em 13 de novembro de 2003, o Plenário concluiu pela inconstitucionalidade do artigo 2º e da expressão “retroagindo os efeitos do disposto no artigo 1º, a 1º de fevereiro de 1995”, constante do artigo 7º, ambos da Lei nº 11.722, de 13 de fevereiro de 1995, do Município de São Paulo. Na oportunidade, somei o meu voto àqueles que formaram na corrente majoritária, proclamando a impossibilidade de, em pleno curso do mês, alterar-se a sistemática de reposição do poder aquisitivo dos vencimentos. As razões do recurso extraordinário estão em harmonia com a óptica que acabou por prevalecer. 



    2. Evoco o precedente mencionado para conhecer e acolher o pedido formulado no extraordinário e julgar procedente o pleito inicial, no tocante aos autores remanescentes. Invertendo os ônus da sucumbência, condeno o Município a satisfazer os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, no que atendo ao § 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil. 



    3. Publiquem.”  (doc. 2, fls. 170)



    O Município alega, em síntese, que houve dolo, erro de fato, violação à literal disposição de lei, bem como ofensa à coisa julgada na decisão rescindenda em decorrência do fato de que no RE 603.266/SP foram omitidas informações e foi alterada a causa de pedir no curso do processo. Aduz, com fundamento no art. 485, III, IV, V e IX, do Código de Processo Civil de 1973, que:



    “Com efeito, o Eminente Ministro Relator, apreciando a questão objeto do Recurso Extraordinário, decidiu em favor dos Autores que expressou “remanescentes” e para julgar procedente o pedido, entretanto, assim o fez em decorrência de erro incutido pela parte autora, senão de dolo, que alterou a verdade dos autos e fatos até então incontroversos, bem como a causa de pedir da ação, em ofensa ao artigo 234 do Código de Processo Civil, levando o Tribunal de Justiça de São Paulo a cometer erro de fato ao apreciar seus Embargos de Declaração em Apelação, erro este perpetuado e ampliado em sede de Recurso Extraordinário, resultando em julgamento ofensivo a coisa julgada anterior, violação a literal disposição de lei, por julgamento desvinculado dos fatos e circunstâncias dos autos (art. 131 do CPC), estranho aos limites da lide (artigo 128 do CPC) e de natureza diversa do pedido pelo autor (artigo 460 do CPC) de modo a autorizar a interposição da presente ação rescisória com fundamento no art. 485, incisos III, IV, V e IX do Código de Processo Civil”



    Na origem, relata que os requeridos, servidores públicos municipais, pleitearam o pagamento do reajuste relativo a fevereiro de 1995 om base nas Leis municipais 10.688/1988 e 10.722/1989, o que teria sido indeferido ao fundamento de que a última lei, ao revogar a primeira, determinou reajuste dos seus vencimentos de apenas 6%. 



    Na sequência, narra que no RE 255.858-3/SP fora declarada a inconstitucionalidade da Lei municipal 11.722/1995, razão pela qual os réus ajuizaram nova demanda. O pedido, todavia, foi negado pela 6ª Câmara de Direito Público do TJ/SP. Dessa decisão foi interposto o RE 603.266/SP, que restou provido, dando origem à decisão a que ora se pretende rescindir.



    Nesses termos, o erro de fato da decisão rescindenda decorreria da inobservância da coisa julgada nas ações anteriores, de modo que o RE 255.858-3/SP não poderia ser usado como fundamento para relativizar a coisa julgada em relação a terceiros que não participaram daquele julgamento. 



    Haveria dolo na decisão que ora pretende rescindir, por haver alteração da causa de pedir no curso do processo. Isso porque que, à época da propositura da demanda, a causa de pedir era a alteração do estado de direito da legislação decorrente do RE 255.858-3/SP, e, posteriormente, passou a ser a inconstitucionalidade da Lei 11.722/1995.



    A suposta violação literal teria decorrido do fato de que a decisão rescindenda concedeu objeto diverso do pretendido e em valor superior ao pleiteado na petição inicial, o que está contrário a prescrição dos arts. 128, 131 e 460 do Código de Processo Civil de 1973, que vedam o julgamento extra petita. Sustenta que foi afastada a aplicação da Lei 11.722/1995 aos vencimentos de fevereiro de 1995, quando, na verdade, o pedido era para que o novo entendimento da Corte fosse aplicado aos meses não alcançados pela coisa julgada anterior.



    A Ministra Rosa Weber indeferiu o pedido cautelar (doc. 17), e dessa decisão foi interposto agravo interno pela procuradoria municipal.



    Na sequência foram ofertadas contestações (doc. 37 e 73), contrarrazões ao agravo interno (doc. 79).



    O Município de São Paulo reiterou os fundamentos delineados na petição inicial e requereu a procedência do pedido rescisório (doc. 81).



    A Procuradoria Geral da República apresentou parecer, manifestando-se pela improcedência da ação nos seguintes termos:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VENCIMENTOS. REAJUSTE. ALTERAÇÃO. LEI LOCAL. ERRO DE FATO E OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DOLO. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



      1. O erro de fato capaz de justificar a via rescisória é aquele no qual o julgador considera como existente fato inexistente, ou, ao contrário, considera como inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo que, em qualquer situação, é indispensável que o fato não tenha sido objeto da controvérsia sobre o qual o juízo tenha se pronunciado.



      2. A alegação de ofensa à coisa julgada pressupõe a demonstração, pelo autor da ação rescisória, de decisão prévia à que se busca rescindir, transitada em julgado, que verse sobre as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. 



    3. É incabível ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/1973, quando o julgado rescindendo não analisa expressamente a norma apontada como violada. – Parecer pela improcedência do pedido, prejudicado o recurso de agravo interno”. (doc. 85)



    É o relatório. DECIDO.



    A presente ação rescisória se funda nos incisos III, IV, V e IX, do artigo 485 do CPC/73.



    Ab initio, verifico que a presente ação obedece ao prazo bienal previsto no Código de Processo Civil, pois foi proposta em 04/10/2012 e o decisium que se pretende constituir transitou em julgado em 06/10/2010.



    Tenho, porém, que a presente ação não merece seguimento.



    O município requerente afirma que diante da existência de decisões judiciais anteriores que indeferiram a pretensão dos servidores ao reajuste, a decisão rescindenda teria violado a coisa julgada e teria incidido em erro de fato.



    Sobre esse ponto, o juízo originário prolatado nos autos que deram origem ao RE 603.266, entendeu que as ações possuem objetos distintos daquelas primeiras à que se refere o município, tanto assim o é que fora afastada a alegação de litispendência. Confira-se:



    “Forçoso, dessa forma, reconhecer a existência de contradição que enseja o afastamento da litispendência então reconhecida aos autores (...) ” (doc. 2, p. 136)



    Diante da inexistência de prévio julgamento desfavorável aos requeridos, não há que se falar, portanto, em coisa julgada e nem em erro de fato. 



    Ainda quanto à alegação de ofensa à coisa julgada, a municipalidade colou o seguinte precedente: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. LEI 11.722/95. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 535, CPC, são cabíveis para sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, sendo inservíveis como instrumento para rediscussão do mérito da causa. 2. A relativização da coisa julgada é medida excepcional dependente de previsão legal, como ocorre na ação rescisória e revisão criminal, sendo vedado ao Poder Judiciário conferir aumento aos servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia, máxime quando a majoração foi rejeitada em decisão trânsita (Súmula 339 do STF, in verbis: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. 3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: Apelação – servidor público municipal – reajuste de fevereiro de 1995 – os efeitos da coisa julgada em relação a doze autores, e os efeitos prescricionais, em relação aos demais, não restaura o direito à ação, nem tampouco, reabre o prazo prescricional – acolhimento parcial do apelo, para a fixação da verba honorária em 10% do valor da ação. Dá-se parcial provimento ao recurso, exclusivamente em relação à verba honorária. 4. Embargos declaratórios rejeitados.” (grifo do autor)



    O referido precedente não se aplica ao caso sub examine, pois o acórdão apenas indica que o poder judiciário não pode aumentar salário com base no princípio da isonomia, enquanto a monocrática que se pretende rescindir não se está fundada em argumento de isonomia.



    Ademais, como bem pontuou a Procuradoria Geral da República em seu parecer, ainda que se admitisse discutir a ocorrência de ofensa à coisa julgada, a municipalidade não juntou aos autos as decisões transitadas em julgado de forma a amparar sua pretensão. Inexiste, portanto, erro de fato e ofensa à coisa julgada a justificarem a rescisão do acórdão. 



    No que tange ao suposto dolo, decorrente da modificação da causa de pedir, no curso do processo de origem, sustenta o município autor que inicialmente os requeridos, autores na demanda de origem, pleiteavam relativização da coisa julgada sob a fundamentação de modificação no estado de direito e, posteriormente, pediram o afastamento da aplicação dos dispositivos declarados inconstitucionais nos reajustes de fevereiro de 1995. No ponto, não verifico a modificação apontada, uma vez que o pedido inicial, desde a gênese processual, tem como fundamento a aplicação da decisão proferida no RE 258.980/SP (doc. 2, p. 7). Ademais, inexistente nos autos de origem pedido de relativização da coisa julgada. Portanto, tal alegação não prospera. 



    Por fim, tratando-se da alegação de que a descisão rescindenda teria violado artigos de lei, ressalto que não é cabível a ação rescisória fundada em violação literal a dispositivo de lei quando o decisum rescindendo não os enfrentou. Para que a ação rescisória fundada no inciso V seja acolhida, é necessário que a matéria tenha sido analisada na decisão rescindenda. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em ação rescisória. Pedido de corte rescisório fundado no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Alegada violação da norma jurídica. Questão não versada no julgado rescindendo. Ação voltada contra a data da certificação do trânsito em julgado da decisão proferida na ação matriz. Suposto erro cartorário não vicia a decisão prolatada no processo originário. Não configuração de decisão rescindível, nos termos do art. 966, caput, e § 2º, do CPC. Impropriedade da ação rescisória para esse fim. Agravo regimental não provido. 1. A admissibilidade da ação rescisória com base no art. 966, inciso V, do CPC pressupõe o exame pelo julgado rescindendo da norma jurídica supostamente violada. O suposto erro na data do trânsito em julgado da decisão e a alegada violação da norma jurídica não integraram a fundamentação do decisum rescindendo, razão pela qual sua discussão fica inviabilizada em sede de rescisória. 2. A ação volta-se, em verdade, contra a data da certificação do trânsito em julgado da decisão proferida na ação matriz, e não contra a decisão propriamente dita. Suposto erro cartorário não vicia a decisão prolatada pelo Relator do processo originário, tampouco configura decisão rescindível, nos termos do art. 966, caput, e § 2º, do CPC. Impropriedade da ação rescisória para impugnar a certificação do trânsito tido por equivocado. 3. Agravo regimental não provido”. (AR 2643 AgR, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/05/2018)



    “Agravo interno na ação rescisória. 2. Administrativo. 3. Procedimento Administrativo Disciplinar. Demissão. 4. Violação manifesta à norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC): arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da CF/88; art. 13, incisos II e III, da Lei 9.784/99. Recurso hierárquico impróprio. 5. Matérias não analisadas pela decisão rescindenda. Não cabimento de ação rescisória a partir desse fundamento. 6. Decisão rescindenda em consonância com a jurisprudência desta Corte. 7. Prova nova. Existência já conhecida do agravante. 8. Elementos trazidos que não são capazes, por si sós, de desconstituírem o julgado. Existência de outras provas que embasaram a condenação. 9. Rediscussão de questões já decididas. 10. Inadequação da ação rescisória para obter o reexame fático-probatório do PAD. 11. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 12. Agravo interno não provido. 13. Honorários advocatícios devidos à União (art. 85, caput, do CPC). 14. Multa. Em caso de votação unânime, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa.” (AR 2883 AgR, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/02/2022)



    Verifico, portanto, que a suposta violação aos artigos 128, 131 e 460, todos do CPC/73, constituem-se em matérias não analisadas pela decisão rescindenda, de sorte que incabível rescisória com fundamento em violação a literal disposição de lei.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 21, § 1º, do RISTF.



    Condeno a parte autora a pagar, a título de honorários advocatícios, na forma do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do Código de Processo Civil, a quantia equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa.



    Prejudicado o agravo interno. 



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente